Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-05.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-05.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER SILVA DE SOUZA - CPF: 046.236.451-85 (APELANTE), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR JULIO BRAGA SILVA - CPF: 731.501.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS CODIGNOLA - CPF: 062.386.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA GABRIELI DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 083.401.471-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARLOS DA SILVA - CPF: 060.616.511-80 (VÍTIMA), EVELIN OLIVER BERFT (ASSISTENTE), TATIANA AMARAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado qualificado. Irresignação defensiva.

Preliminar. Parte dispositiva da sentença. Correção de erro material.
PROCEDÊNCIA
. Mérito.

confissão espontânea e reincidência. Compensação integral.
PROCEDÊNCIA
. Regime prisional. Abrandamento. Reincidência.
IMPROCEDÊNCIA.
provido em parte.

I. Caso em exame

Apelo defensivo interposto com o objetivo de retificar, em parte, sentença em que, materializando a decisão do Conselho de Sentença,
que
contém
condenação do apelante

ao cumprimento, em regime fechado, de
9 anos e 4 meses
de reclusão pela prática do crime de
Homicídio privilegiado qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como, a absolvição da autoria dos delitos de Furto e Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se é possível a correção de erro material na parte dispositiva da sentença; (ii) se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) se é possível o abrandamento, para o regime semiaberto, do regime prisional fixado na sentença.

III. Razões de decidir

Preliminar:
Embora a jurisprudência entenda que, via de regra, eventuais erros materiais em decisão penal devam ser corrigidos pela via dos Embargos de Declaração, não há óbice,
in casu
, para sejam sanados no bojo de qualquer outro recurso, providência esta que pode ser tomada de ofício se necessário.

A acolhida da tese de Homicídio privilegiado pelos Jurados leigos, impõe a correção da capitulação do crime trazida na parte dispositiva da sentença a fim de que se inclua o §1o do art. 121 do CP.

Mérito:
- A reincidência, salvo quando múltipla, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea;

- Impossível fixar regime prisional menos gravoso que o fechado se o réu é reincidente e foi sancionado com pena superior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar: “V
ia de regra, eventuais erros materiais em decisão penal devam ser corrigidos pela via dos Embargos de Declaração, não há óbice para sejam sanados no bojo de qualquer outro recurso, providência esta que pode ser tomada de ofício se necessário”

Mérito: “No concurso entre agravantes e atenuantes, a reincidência simples dever ser integralmente compensada com a confissão espontânea; O réu
reincidente, sancionado com pena superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado”.

__________________________________________________

Dispositivo relevante citado
:
art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ. HC n. 786.228/PR, STJ. AgRg no HC n. 929.130/SC e Súmula 260 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Éder Silva de Souza
interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal em face da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000009-05.2023.8.11.0018,
pelo
M. M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT
em que, materializando a vontade dos integrantes do Conselho de Sentença, o
condenou
ao cumprimento, em regime
fechado
, de

9 anos e 4 meses
de
reclusão
pela prática do crime de
Homicídio privilegiado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como, o
absolveu
da autoria dos delitos de
Furto
(art. 155,
caput
, do CP) e
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10826/03).

Em suas
razões
alega,
preliminarmente
, a ocorrência de
omissão na parte dispositiva
da sentença em que se deixou de mencionar a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP (reconhecida e aplicada no corpo da decisão), enquadrando sua conduta naquela tipificada pelo art. 121, § 2o, IV do CP.
No mérito
busca a
compensação
integral da atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
e a fixação de regime prisional
semiaberto
(Id.
235676461).

As
contrarrazões
ofertadas pelo d.
Promotor de Justiça
são pela
acolhida da preliminar
e,
no mérito, pelo parcial provimento
do apelo para que se compense, na íntegra, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (Id.
235676467
);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos transcritos abaixo (Id.
247190689):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO QUANTO À CAPITULAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO § 1o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL NO DECRETO CONDENATÓRIO. 2. DO MÉRITO. 2.1 COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.2 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na noite de 25 de dezembro de 2022, em uma residência particular situada na cidade de Juara-MT,
Eder Silva de Souza
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por meio de disparos de arma de fogo, ceifou a vida de
Gustavo Carlos da Silva
.

Narra a denúncia que da data e horário supracitados
Eder
e
Gustavo
estavam em uma confraternização de onde faziam o consumo de bebidas alcoólicas. Em dado momento, Gustavo passou a cantarolar o refrão de uma música, que dizia
“você é um bosta”
(
sic
), sendo que
Eder
não gostou e
Gustavo
esclareceu que se tratava apena do refrão de uma música.

Ocorre que, instantes depois, quando os ânimos dos envolvidos já estavam calmos,
Eder
, ainda se sentindo irritado com
Gustavo
, agindo com manifesto
animus necandi
e de surpresa, sacou uma pistola que trazia consigo e efetuou 12 disparos contra ele que veio a óbito devido aos tiros recebidos.

Nesse contexto, após regular instrução processual, o Conselho de Sentença condenou
Eder Silva de Souza
pela prática do crime de Homicídio privilegiado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

I
.

Feitos esses breves apontamentos, passo à apreciação da preliminar deduzida na peça de insurgência visando a correção da parte
dispositiva
da sentença que deixou de mencionar a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP (reconhecida e aplicada no corpo da decisão), enquadrando a conduta de
Eder
naquela tipificada pelo art. 121, § 2o, IV do CP, no que lhe assiste razão.

Quanto ao ponto em questão, consta no mencionado
decisum
que:

“
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de EDER SILVA DE SOUZA pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e infrações conexas previstas no art. 155,
capu
t, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Nesta sessão de julgamento
, os jurados votaram pela
condenação do réu pela pratica do homicídio, reconhecendo o privilégio e a qualificadora da dificuldade de defesa
, bem como pela absolvição em relação aos crimes conexos.
ANTE O EXPOSTO, e diante da decisão soberana dos jurados, CONDENO o réu EDER SILVA DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP
, e o Absolvo em relação aos crimes conexos.
(...)”. (Id.
. 235676448).

Nota-se que o juiz
a quo
incorreu em erro material ao condenar o apelante
“pela pratica do crime previsto no art.
121, § 2o, IV, do CP”
, pois consignou que os
integrantes do Conselho de Sentença reconheceram, em seu favor, a especial diminutiva trazida pelo § 1o do mesmo diploma legal.

Assim, embora a jurisprudência entenda que, via de regra, eventuais erros materiais em decisão penal devam ser corrigidos pela via dos Embargos de Declaração, não há óbice para sejam sanados no bojo de qualquer outro recurso, providência esta que pode ser tomada de ofício se necessário.

Premissa em mesa, acolho a preliminar em exame e retifico a parte dispositiva da sentença condenando
Eder Silva de Souza
pela prática do crime de
Homicídio privilegiado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tipificado no
art. 121, §§ 1o e 2o, IV do CP
.

II.
No mérito do recurso,
busca-se a retificação do cálculo dosimétrico e a fixação de regime prisional semiaberto (Id.
235676461).

A pena-base foi fixada em 12 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda etapa dosimétrica, o magistrado
preponderou a agravante da reincidência
sobre a
atenuante da confissão espontânea
, majorando a pena em formação no percentual de
1/6
e obtendo a reprimenda de
14 anos de reclusão
.

Com razão ao apelante quando postula pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não obstante o Enunciado n. 41, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, disponha que
“
A
reincidência específica
ou a multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, ao julgar o Resp n. 1.341370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), o STJ pacificou o entendimento de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que específica.

Nesse contexto, conclui-se que somente a multirreincidência autoriza que não se proceda à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Especificamente no caso em apreciação, o apelante possui apenas uma condenação definitiva, não havendo, portanto, motivo para a preponderância vista na sentença.

Quanto ao tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“(...). 5.
A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é devida, seguindo a orientação desta Corte Superior
de que, na ausência de multirreincidência, tais circunstâncias devem ser compensadas de maneira proporcional. (...)”. (STJ. HC n. 786.228/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Destaquei.

“(...). 3. Nos termos da jurisprudência majoritária desta Corte Superior, ‘somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante.
Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada
’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 929.130/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Destaquei.

Dessarte, retifico a segunda etapa do cálculo da pena imposta ao apelante e, compensando integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantenho a reprimenda intermediária em
12
anos de reclusão
.

N
os termos da sentença, diminuo a reprimenda intermediária em 1/3 pela incidência do privilégio previsto art.121, § 1o do CP, obtendo a sanção
de 8 anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outros elementos que lhe possa modificar.

Levando em contra a reincidência do apelante, com base no art. 33, § 2o do CP,
mantenho o regime fechado fixado na sentença
, destacando, quanto ao ponto, que o quantitativo de pena imposto, por ser superior a 4 anos, obsta a aplicação,
in casu
, da Súmula 260
[1]
do STJ.

III.
Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscitada neste apelo e
retifico a parte dispositiva da sentença
condenando
Eder Silva de Souza
pela autoria do crime de

Homicídio privilegiado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tipificado no
art. 121, §§ 1o e 2o, IV do CP
.

No mérito,
dou parcial provimento
ao recurso,
compensando integralmente
a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
, chegando à pena final de
8 anos
de
reclusão
a ser cumprida em regime
fechado
.

É como voto.

[1]
. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024